Tribunal: TJMT
Processo: 1006541-43.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006541-43.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO FERNANDO DA COSTA DE PAULA - CPF: 046.257.021-51 (APELADO), VENILSON MAGALHAES DA SILVA - CPF: 619.276.833-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE DECLAROU A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS APÓS A BUSCA PESSOAL.
RECURSO
MINISTERIAL
.

PROCEDÊNCIA.

FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADORAS DO FLAGRANTE.

VALIDADE DAS PROVAS.
SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória que reconheceu a ilicitude das provas decorrentes de busca pessoal e domiciliar, realizadas após denúncias anônimas, e absolveu o recorrido do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n
.
11.343/2006), com base no art. 386, II, do CPP.

A decisão recorrida entendeu pela ausência de fundadas razões para a abordagem, invalidando as provas e afastando a possibilidade de condenação.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar foram realizadas com observância dos requisitos legais, notadamente se existia fundada suspeita apta a autorizar as medidas invasivas e, consequentemente, a validade das provas obtidas.

III. Razões de decidir:

1
.
As buscas pessoais e domiciliar foram precedidas por denúncias anônimas detalhadas e confirmadas por atitudes suspeitas dos acusados, especialmente nervosismo e tentativa de evasão, o que caracteriza fundada suspeita nos termos do art. 244, do CPP.

2.
O local onde ocorreu a abordagem consistia em estabelecimento comercial em funcionamento, não sendo aplicável a proteção da inviolabilidade do domicílio (CF, art. 5o, XI).

3.
O conjunto probatório, incluindo os depoimentos dos policiais, foi considerado idôneo e corroborado por outros elementos constantes nos autos. Assim, as provas derivadas da busca domiciliar são válidas.

4
.
A jurisprudência do STJ e do STF admite que atitudes suspeitas e informações preliminares consistentes configuram justa causa para abordagens e buscas, validando as provas obtidas.

5
.
Em respeito ao duplo grau de jurisdição, a sentença que absolveu o réu foi anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, com análise do mérito processual.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso
ministerial
provido.
Sentença anulada. Autos devolvidos ao juízo de origem para novo julgamento.

Tese de julgamento
:

“
1. São lícitas as provas decorrentes de busca pessoal fundada em atitudes suspeitas e denúncias anônimas detalhadas, nos termos do art. 244, do CPP. 2. A proteção constitucional à inviolabilidade do domicílio não se estende a estabelecimentos comerciais em funcionamento aberto ao público.

3.
Anulada a sentença absolutória fundada na ilicitude das provas, os autos devem retornar à origem para novo julgamento de mérito, sob pena de supressão de instância
”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XI; Lei
n.
11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP,
arts
. 240, §

§ 1o e 2o, e 244.

Jurisprudência relevante citada:

STF,
AgRg
no HC n. 253.675/SP, relator
MInistro
Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 12/05/2025,
DJe
de 16/05/
2025
;
STJ
,
AgRg
no HC n. 876.077/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 20/6/
2024
)
;

AgRg
no RHC: 194151 MG 2024/0062800-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/
2024
;

TJMT
,
N.U 1032816-97.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, publicado no DJE 12/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara
Criminal
da Comarca de Várzea Grande (MT)
que absolveu
Paulo Fernando da Costa de Paula
com base no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, em razão da suposta ilegalidade das provas obtidas, notadamente pela forma como foram realizadas a busca pessoal e a busca domiciliar a partir de denúncias anônimas,
sem que houvessem fundadas razões para
fundamentar a abordagem
.

O fato criminoso imputado refere-se à prática, em concurso de agentes, do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006, em razão da apreensão de 287,47 gramas de substância
análoga a cocaína
, fracionada em várias porções, apreendidas em poder do apelado e do corréu, durante abordagem realizada
em
região de Várzea Grande
(
MT
)
. Além disso, foram apreendidas porções da mesma substância e materiais relacionados ao tráfico em imóvel residencial localizado no bairro COHAB 8 de Março, também em Várzea Grande, local utilizado para armazenamento e embalagem das drogas para posterior comercialização.

Insurgindo-se
con
t
r
a a r. sentença o Ministério Público
recorreu
s
ustentando a legalidade das provas, a suficiência da materialidade e autoria, e a configuração do estado de flagrância, postulando a reforma da sentença para condenação do apelado.
(Id.
285169966
)
.

Contrarrazões de recurso pela defesa, rebatendo o recurso ministerial e pugnando pela manutenção da sentença
absolu
tória (Id.

285169969
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, de lavra d
o
d. Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone

é

pelo
provimento
do recurso
ministerial

(Id.
288035858
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço
é
tempestivo, fo
i

interposto
por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
recurso
manejado pelo
apelante
.

Conforme consignado no relatório, cuida-se d
e r
ecurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença

prolatada pelo Juízo da 3a Vara
Criminal
da Comarca de Várzea Grande (MT) que de
clarou a ilicitude das provas
obtidas através da busca pessoal realizada
, julgando improcedente a denúncia e absolvendo o apelado.

Extra
em
-se
,
da denúncia
,
os seguintes fatos:

(...)
1) Consta no presente Inquérito Policial n° 1006541-43.2023.8.11.0002, em trâmite perante a 3o Vara Criminal, que no dia 17 de dezembro de 2022, por volta das 10h00min, na região de prostíbulo localizada Rua Santa Helena, bairro vinte e três de setembro em Várzea Grande/MT, os denunciados PAULO FERNANDO DA COSTA DE PAULA e VENILSON MAGALHÃES DA SILVA, em conluio e união de esforços, traziam consigo e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se no caderno informativo,
que através de denúncias
, a guarnição policial obteve informações de que Paulo Fernando e outro de apelido "Bambino" estavam vendendo drogas pelo bairro Jardim Potiguar,
indicando ainda informes como porte físico e vestimentas.
Diante da situação, os agentes deslocaram ao endereço
retrocitado
, onde
visualizaram os denunciados PAULO FERNANDO
e VENILSON
com as características descritas, e realizaram abordagem.
Durante busca pessoal, foi encontrado em posse de FERNANDO 20 (vinte) porções de Cocaína e com VENILSON mais 14 (quatorze) porções de Cocaína, embaladas da mesma maneira. VENILSON também indicou um pilar de sustentação do palco de uma boate, onde encontraram um invólucro contendo 10 (dez) porções de Cocaína.

3) Os denunciados ainda informaram que
haviam
residências localizadas no Bairro Cohab 8 de
Março
e Jardim Maringá I, nesta urbe, as quais eram utilizadas para armazenamento e embalo dos entorpecentes na parte diurna, para posterior venda no período noturno no bairro Jardim potiguar. Nesse ínterim, em diligências nos locais, os agentes lograram êxito em encontrar mais 85 (oitenta e cinco) porções de Cocaína fracionadas, 01 (uma) porção grande de Cocaína em forma de pedra, 01 (uma) tesoura, 01 (um) prato com colher e dosador contendo resquícios de cocaína, 01 (um) tubo de linha preta e vários sacos plásticos transparentes vazios, compatíveis com os utilizados para embalar parte dos entorpecentes, R$ 72,00 (setenta e dois) reais, 04 (quatro) aparelhos celulares da marca Samsung e 02 (dois) aparelhos celulares da marca Motorola.

4) Segundo consta,
durante o trajeto, PAULO afirmou que seria o dono dos entorpecentes
e que VENILSON trabalhava a mando dele, vendendo durante a madrugada
.

5) Diante disso, os denunciados foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, e perante a autoridade policial, negaram o crime de tráfico de drogas. (
IDs
110740456 e 110740459)
.

6) Insta asseverar que o presente fato não é isolado na vida de VENILSON e PAULO, considerando que juntos ostentam outro inquérito policial neste mesmo juízo, aguardando recebimento de denúncia pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Assim como, VENILSON ainda responde a outro Inquérito, também neste juízo e aguardando recebimento de denúncia pela prática do crime de tráfico, por fatos posteriores ao presente. A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 110740450, pelo Termo de Apreensão em ID 110740461, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2022.86979-01 em ID 110740467,
o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para COCAÍNA, pesando 287,47 g
(duzentos e oitenta e sete gramas e quarenta e sete centigramas).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia PAULO FERNANDO DA COSTA DE PAULA e VENILSON MAGALHÃES DA SILVA como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal, e requer que recebida e autuada esta, citando-se os denunciados para que se vejam processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhes a pena cabível
(grifos meus) (Id.
285169900
).

Sobreveio a sentença
que
absolveu o acusado Paulo Fernando declarando a ilicitude das provas obtidas através da busca pessoal sob os seguintes fundamentos:

In

casu
, a
materialidade do crime
restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 110740450, pelo Termo de Apreensão em ID 110740461, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2022.86979-01 em ID 110740467, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para COCAÍNA, pesando 287,47 g (duzentos e oitenta e sete gramas e quarenta e sete centigramas).

Ocorre que o procedimento pelo qual se obteve a prova da materialidade se deu de forma ilícita.

Durante depoimentos na fase investigativa, os policiais militaresRicardo do Nascimento DiaseMarcos Túlio Soares da Sil
va

narraram no mesmo sentido que “
(...) após diversas denúncias de que o suspeito
paulo

fernando
e outro de apelido "bambino" estavam vendendo drogas pelo bairro jardim
potigar
, ciente de informes tais como porte
fisico
e vestimentas, nesta data, em patrulhamento avistaram os citados indivíduos na
regiao
de prostíbulo do bairro jardim potiguar; que fizeram a abordagem e no bolso do
fernando
foi encontrado 20 porções de substância análoga a cocaína e no bolso do
venilson
14 porções de mesma substância embaladas da mesma maneira; que posteriormente o suspeito
venilson
indicou um dos pilares que sustenta o palco de uma boate, onde foi encontrado um involucro contendo 10
porçoes
de mesma substância; que diante disto diligenciaram
até
o bairro
cohab
8 de março e jardim
maringa
1, pois segundo informes dos conduzidos, estes locais eram usados como moradia e armazenamento de insumos para embalar entorpecentes na parte diurna para posterior venda noturna no bairro jardim potiguar; que na casa do bairro
cohab
8 de março foram encontrados o restante dos entorpecentes e apetrechos; que durante o trajeto o suspeito
fernando
, possuidor de antecedentes criminais de mesmo artigo, disse que seria o dono da droga e que o
venicio
trabalha para ele, vendendo durante a madrugada, pois sabia ser conhecido pelas
guarniçoes
devido os crimes praticados; que ainda disse que o fornecedor da droga seriam 2
individuos
e que o material vinha da
bolivia
; que ambos foram algemados conforme sumula vinculante no11 e se encontram sem lesões corporais para demais providencias que o caso requer (...)
” (
IDs
110740453 e 110740454).

Note-se que aqui a motivação foi “denúncias anônimas”.

Em juízo,Ricardo do Nascimento Diasnarrou, desta vez com detalhes, que receberam denúncias de um traficante que frequentava um daqueles bares na região do zero, sendo que ele colocava um rapaz para vender para ele, mas detinha a propriedade das substâncias ilícitas.

Dessa forma, o
modus operandi
do réu era espalhar drogas por vários locais, para que com ele nada fosse encontrado na hora de abordagem.

Diante disso, a guarnição fora até local fazer averiguação, onde visualizaram
Venilson
se deslocando para o banheiro com a chegada da polícia, gerando uma atitude suspeita. Que ao se dirigirem até o banheiro,
o réu PAULO apresentou espanto e nervosismo
, e desse modo realizaram a abordagem nos dois, encontrando com êxito porções de cocaína.

Em continuidade, a testemunha afirmou que
Venilson
confessou onde mantinham a droga em depósito, de modo que foram até o local fazer uma varredura, e no endereço encontraram os apetrechos e drogas estocadas. (ID 164996503)

De mesma forma, a testemunhaMarcos Túlio Soares da Silvainformou que, ao receberem informações de um traficante naquela região praticando comércio de drogas em um daqueles bares, se deslocaram até o local
e, ao chegarem, avistaram os dois indivíduos ostentando atitudes suspeitas
.

Diante disso, ao realizarem a abordagem, encontraram porções de drogas com ambos, e ao averiguarem mais a fundo, encontraram mais de 20 porções de cocaína em um pilar da boate em questão.

Por fim, um dos sujeitos confessou onde estaria o resto das drogas e a guarnição se deslocou até o local, onde encontraram os apetrechos e as drogas em questão. (ID 164996503)

In
casu
, verifica-se que
inexistiam fundadas razões para que os policiais revistassem PAULO
.

Primeiro porque a versão policial narrada em Juízo é diversa daquela narrada na Delegacia, uma vez que em sede inquisitorial foi dito que nas denúncias anônimas havia a menção do nome de Paulo Fernando e não se falou nada a respeito de “atitudes suspeitas”, mas, sim, em semelhanças físicas dos acusados com aquelas descritas nos informes anônimos.

Em juízo, a fundada razão para a abordagem
foi a “atitude suspeita” de
Venilson
que, ao se deparar com a guarnição policial, resolveu ir ao banheiro.

Já
com relação a Paulo foi o fato de ter demonstrado nervosismo.

Conforme se depreende inquérito policial,
a busca pessoal realizada no réu foi justificada com base apenas em denúncias anônimas de que estaria havendo tráfico de drogas no local, circunstância que, no entanto, não configura, por si só, fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista.

Já dos elementos judiciais produzidos nos autos, verifica-se que o nervosismo de Paulo foi o motivo para sua abordagem.

Ocorre que ambas as circunstâncias não constituem fundadas razões para a realização da revista pessoal.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio
Schietti
, 6a T,
DJe
25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária
referibilidade
da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (
fishing

expeditions
), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.
Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP.
d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência". 3.
Na espécie, a busca pessoal realizada no réu foi justificada com base apenas em denúncias anônimas de que estaria havendo tráfico de drogas no local, circunstância que, no entanto, não configura, por si só, fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior
. 4. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no HC n. 914.600/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe
de 9/10/2024) destaquei

Desse modo, considerando que inexistiam razões para a realização da busca pessoal no acusado, o procedimento realizado deve ser declarado ilícito.

Dispositivo

Pelo exposto,
DECLARO A ILICITUDE das provas obtidas através da busca pessoal realizada
para
julgar improcedente a denúncia
e
ABSOLVER

PAULO FERNANDO DA COSTA DE PAULA
do delito a ele imputado, o que faço com base no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal
(grifos meus) (Id.
285169956
).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso pugnando pela reforma da sentença
absolutória
. Sustenta que as provas colhidas no curso da persecução penal, especialmente as buscas pessoal e domiciliar, foram realizadas dentro da legalidade, amparadas por denúncias anônimas detalhadas e corroboradas por comportamento suspeito dos acusados, configurando fundada suspeita conforme os artigos 240, § 2o, e 244
,
do Código de Processo Penal.

Ademais, o recurso assevera que estava caracterizado o estado de flagrância,
legitimando
a abordagem e as buscas posteriores, resultando na apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente e materiais relacionados ao tráfico, devidamente comprovados pelo laudo pericial e pelos depoimentos policiais, os quais apresentam harmonia e coerência para sustentar a materialidade e autoria do delito.

Razão
assiste ao apelante
.

O magistrado de primeiro grau reconheceu a nulidade das provas, fundamentando que, apesar da materialidade do crime estar comprovada, o procedimento pelo qual tais provas foram obtidas foi ilícito. Destacou que as diligências policiais tiveram como motivação única denúncias anônimas, sem que houvesse, nos autos, diligências preliminares que conferissem fundadas razões aptas a justificar a busca pessoal e o ingresso no domicílio do apela
do
Paulo Fernando da Costa de Paula. Ressaltou, ainda, que a justificativa apresentada em juízo — nervosismo do acusado — não constitui fundada suspeita para legitimar a revista pessoal, conforme os artigos 240 e 244
,
do Código de Processo Penal e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
.

Verifico que, em seu
s
depoimento
s
na delegacia, o
s
policia
is

Ricardo do Nascimento Dias
e
Marcos Túlio Soares da Silva
inform
aram que
:

(...)
após diversas denúncias de que o suspeito Paulo Fernando
e outro de apelido "bambino"
estavam vendendo drogas
pelo bairro jardim
Potigar
, ciente de
informes tais como porte físico e vestimentas
, nesta data, em patrulhamento
avistaram os citados indivíduo
s na região de prostíbulo do bairro jardim potiguar;
que fizeram a abordagem

e no bolso do Fernando foi encontrado 20 porções de substância análoga a cocaína
e no bolso do
Venilson
14 porções de mesma substância embaladas da mesma maneira; que posteriormente o suspeito
Venilson
indicou um dos pilares que sustenta o palco de uma boate, onde foi encontrado um involucro contendo 10 porções de mesma substância; que diante disto diligenciaram até o bairro Cohab 8 de Março e Jardim
Maringa
1, pois segundo informes dos conduzidos, estes locais eram usados como moradia e armazenamento de insumos para embalar entorpecentes na parte diurna para posterior venda noturna no bairro jardim potiguar; que na casa do bairro Cohab 8 de Março foram encontrados o restante dos entorpecentes e apetrechos; que durante o trajeto o suspeito Fernando, possuidor de antecedentes criminais de mesmo artigo, disse que seria o dono da droga e que o
Venicio
trabalha para ele, vendendo durante a madrugada, pois sabia ser conhecido pelas guarnições devido os crimes praticados; que ainda disse que o fornecedor da droga seriam 2 indivíduos e que o material vinha da Bolívia; que ambos foram algemados conforme sumula vinculante n. 11 e se encontram sem lesões corporais para demais providencias que o caso requer (...)
(grifos meus) (Id.
285169856
).

E
m juízo o Policial Militar
Ricardo do Nascimento Dias

afirmou
:

(...)
que receberam denúncias de um traficante que frequentava um daqueles bares na região do zero
, sendo que ele colocava um rapaz para vender
pra
ele, mas detinha a propriedade das substâncias ilícitas.Dessa forma, o modus operandi do réu era espalhar drogas por várioslocais, para que com ele nada fosse encontrado na hora de abordagem.Diante disso, a guarnição fora até local fazer averiguação, onde visualizaram
Venilson
se deslocando para o banheiro com a chegada da polícia, gerando uma atitude suspeita.
Que ao se dirigirem até o banheiro, o réu PAULO apresentou espanto e nervosismo
,
e desse modo realizaram a abordagem nos dois
,
encontrando com êxito porções de cocaína. Em continuidade, a testemunha afirmou que
Venilson
confessara onde mantinham a droga em depósito, de modo que foram até o local fazer uma varredura, e no endereço encontraram os apetrechos e drogas estocadas
(...) (grifos meus) (relatório de mídias – Id. 285169942).

Do mesmo modo
o Policial Militar
Túlio Soares da Silva
, em seu depoimento em juízo, alegou que:

(...)
que ao receberem informações de um traficante naquela região praticando comércio de drogas em um daqueles bares, se deslocaram até o local
, e ao chegarem,
avistaram os dois indivíduos ostentando atitudes suspeitas. Diante disso, ao realizarem a abordagem
,
encontraram porções de drogas com ambos, e ao averiguarem mais a fundo, encontraram mais de 20 porções de cocaína em um pilar da boate em questão.
Por fim,
um dos sujeitos confessou onde estaria o resto das drogas e a guarnição se deslocou até o local, onde encontraram os apetrechos e as drogas
em questão (...) (grifos meus) (Relatório de mídias – Id. 285169942).

O acusado
Paulo Fernando
, em seu interrogatório, declarou:

(...)
que não é verdade;
que no dia em questão estava na boate e uma garota que trabalha na boate; que estava com um baldinho tomando cerveja,
quando a
polícia
entrou e foi um policial lá
sargento Marcondes,
que já tinha uma
passagem por
trinta e cinco anterior, ele falou assim "você de novo aqui cara" e como eu já tinha essa passagem por trinta e cinco anterior, ele já me levou no banheiro o abordou, pelo motivo de já ter antecedentes criminais.

Dessa forma, a polícia o conduziu para o banheiro e fez uma revista lá
; achou esse pessoal com droga que era esse
Venilson
,
e ele falou que ia jogar em mim a droga e que era para eu continuar preso; me levou para o banheiro, me bateu, me deu
sacolada
e tudo mais; que passou pelo exame de corpo de delito e o perito viu
; que consigo não foram encontradas drogas nenhuma; (...) que pegaram
Venilson
e levaram até a casa dele no bairro Cristo Rei e acharam a droga lá; que foram até sua casa mas não acharam nada; que acharam tudo na casa desse
Venilson
, Vinicius uma coisa assim,
mas me colocaram junto porque eu já tinha um trinta e cinco por tráfico e o colocaram junto porque já tinha saído da cadeia e falaram que tinha que voltar novamente
(...)
(grifos meus) (Relatório de mídias – Id. 285169942).

Como se vê
,

os depoimentos prestados pelos agentes policiais, tanto na fase inquisitorial quanto em sede judicial, embora apresentem ligeiras divergências quanto à motivação inicial da abordagem pessoal realizada no acusado, convergem em aspectos fundamentais que justificam a diligência. Em juízo, ambos os policiais demonstraram coesão e harmonia em suas narrativas, enfatizando que o comportamento do apelado — notadamente seu visível estado de nervosismo — constituiu fundamento suficiente e legítimo para a realização da busca pessoal, nos termos do art. 244, do Código de Processo Penal. Na etapa investigativa, por sua vez, os depoentes corroboraram que o réu possuía características físicas e indumentárias compatíveis com aquelas descritas na denúncia anônima que ensejou a intervenção policial

Em relação à ilegalidade da busca
pessoal
e apreensão domiciliar, urge dizer
que o Código de Processo Penal, especificamente em seus
arts
. 240 e 244, versou sobre a busca domiciliar ou pessoal nos seguintes termos:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal:

§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar,
quando fundadas razões a autorizarem
, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão
ou

quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
(grifos meus).

No que concerne às buscas, estas estão disciplinadas no artigo 240, do CPP, e podem ser domiciliar e pessoal.
Para que ocorram deve haver fundadas razões ou fundadas suspeitas.

Em análise ao caso em tela, verifica-se que a abordagem policial
para a busca pessoal
e a posterior busca e apreensão observaram os limites constitucionais e legais que regem o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio.

A atuação policial foi fundamentada em
diversas
denúncias anônimas
,
inclusiv
e
na fase inquisitorial
descrevia características das vestimentas do
s
suspeito
s
.
No momento da abordagem, o apelado ostentava traços coincidentes com as referidas descrições, circunstância que, aliada ao seu evidente estado de nervosismo, perceptível e destacado por ambos os policiais em sede judicial, reforçou a existência de fundadas razões a legitimar a busca pessoal, nos moldes do art. 244, do Código de Processo Penal.

Portanto,
corrob
or
ando
o argumento ministerial, o relato dos policiais militares demonstra que a abordagem foi motivada por fundadas suspeitas, traduzida na atitude nervosa e evasiva do acusado ao notar a guarnição.

A propósito, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II -
Na hipótese dos autos, a busca pessoal e veicular teve como pressuposto a atitude suspeita do paciente na condução do veículo, pois teria reagido de forma estranha ao visualizar os policiais, com notório nervosismo, razão pela qual recebeu ordem de parada dos agentes públicos, situação que revela fundadas suspeitas para a medida, que culminou com a apreensão de 6 tijolos de maconha com peso aproximado de 5.100 gramas.
III - O depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais. Precedentes. IV - O decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, haja vista a reincidência específica do agente. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 876.077/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 20/6/
2024
)” (grifos meus).

Aliado a isto, a proteção constitucional prevista no art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal, relativa à inviolabilidade do domicílio, é restrita às residências e assemelhados, não se estendendo, como regra geral, aos estabelecimentos comerciais em pleno funcionamento, especialmente aqueles abertos ao público ou destinados à atividade mercantil.

Assim, não se exige ordem judicial para a realização de buscas em estabelecimento comercial que, à vista de fundada suspeita, seja palco de atividade ilícita, como no caso em tela.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça concluiu:

4.
No caso, não há flagrante ilegalidade, destacando-se que a jurisprudência desta Corte tem considerado que o estabelecimento comercial, ainda que sem clientes em seu interior, é local aberto ao público, por isso não recebe a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio, motivo por que não há que se falar em invalidade da busca promovida pelos policiais na situação acima descrita, ou da própria atuação da polícia civil, agindo em situação de flagrante
(...). (
AgRg
no RHC n. 174.864/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024) (grifos meus).

2. Na hipótese,
o imóvel no qual os policiais militares teriam ingressado sem autorização judicial se trata de um estabelecimento comercial, em funcionamento e aberto ao público. Nesse contexto, segundo a compreensão desta Corte Superior de Justiça, não há ofensa à garantia da inviolabilidade de domicílio, uma vez que o referido local não se enquadra no conceito de "casa" para fins da proteção constitucional.
Precedentes (...). (
AgRg
no RHC n. 193.131/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024,
DJe
de 18/3/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do
art
. 240, § 2o, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. "O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes" (
AgRg
no ARE 1.458.795, Relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, vencido Ministro Cristiano Zanin,
DJe
de 28/2/2024.3.
A abordagem dos policiais somente ocorreu em razão de atitude suspeita do paciente, o qual demonstrou nervosismo ao avistá-los, situação autorizadora da abordagem, ante a ocorrência de fundada suspeita de que
o mesmo
estava cometendo algum ilícito, inexistindo assim, qualquer irregularidade no flagrante.
4. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal.5. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no RHC: 194151 MG 2024/0062800-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2024)
.

Sobre o tema, o recente julgado do STF, assim entendeu:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. É DEVER DO AGRAVANTE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA,
SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AINDA QUE
SUPERADO,
NÃO HAVERIA MARGEM AO PROVIMENTO DO RECURSO. A INTUIÇÃO POLICIAL É CONSTRUÍDA A PARTIR DE TREINAMENTO QUE TEM COMO FUNDAMENTO A CIÊNCIA APLICADA À ATIVIDADE POLICIAL. SERÁ ILÍCITA A BUSCA PESSOAL FUNDAMENTADA NO PRECONCEITO EM RAZÃO DA COR DE PELE, CONDIÇÃO SOCIAL, GÊNERO, LOCAL DE ORIGEM, IDADE OU DEFICIÊNCIA.
A INTUIÇÃO POLICIAL, QUE ORIENTA O AGENTE DO ESTADO A SUSPEITAR DE CRIMINOSOS A PARTIR DE COMPORTAMENTOS OBJETIVOS, NÃO MACULA O PROCESSO PENAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO
.
(...) (
AgRg
no HC n. 253.675/SP, relator
MInistro
Gilmar
Mendes, Segunda Turma, julgado em 12/05/2025,

DJe
de 16/05/2025) (grifos meus).

Portanto, mesmo que não ficasse comprovada a existência de fundadas suspeitas para busca policial, o local da abordagem — um estabelecimento comercial em horário de funcionamento — não se enquadra como domicílio para efeito da proteção do art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, de modo que não era necessária autorização judicial para a entrada e a busca, afastando-se, portanto, qualquer alegação de ilicitude das provas colhidas.

Cabe destacar que o local onde se deu a ocorrência se trata de ambiente onde é amplamente conhecido do público da baixada cuiabana como sendo de diver
sos locais de prostituição e ampla disseminação de drogas, de m
aneira
que atuação policial pela região é comum e at
enta.

Desse modo, incabível se falar em ilicitude da prova em razão da realização d
a busca pessoal, pois baseado em fundadas razões e tão pouco nulidade da

busca no interior do estabelecimento
comercial – prostíbulo –
sem mandado judicial, porque houve prisão do apelante em flagrante por prática crime permanente à luz do artigo 303, do CPP.

Dessa forma, tendo em vista que o Juízo de origem não analisou o conjunto probatório, pois entendeu que as provas produzidas a partir da busca pessoal do apelado seriam ilegais, absolvendo-o, tenho que julgar o mérito implicaria em indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, devendo os autos serem remetidos ao Juízo singular, a quem cabe o conhecimento da matéria processual.

Nesse sentido:

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência
[precedida de informações específicas sobre vendas de drogas pelo apelado; localização de drogas e dinheiro em poder do apelado em via pública],
não se identifica ilegalidade nas buscas e apreensões pessoal e domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes
(STJ,
AgRg
no HC 549.157/RS; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007).

“
Apelo ministerial provido em parte, para validar as buscas pessoal e domiciliar levadas a efeito em face do recorrido, bem como a apreensão de drogas e demais atos subsequentes, determinando-se a remessa do feito ao Magistrado
a quo
para análise do mérito processual
.” (TJMT, N.U 0016867-95.2019.8.11.0042)

“[...] permanecendo, portanto, hígido o estado de flagrância, fato que autoriza a violabilidade do
domicilio
, pois há a ocorrência de flagrante delito dentro da residência, nos termos previstos no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. [...] Por tais razões,
impõe-se a desconstituição da sentença de, com a devolução dos autos à origem, para que outra seja prolatada, em observância aos elementos descritos na inicial acusatória.
” (TJMT, N.U 0006776-03.2018.8.11.0002)

“Reconhecida a licitude da prova, mister se faz o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida decisão de mérito, sob pena de supressão de instância e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.317842-5/001).

Recurso conhecido e provido parcialmente para reconhecer a legalidade das provas (TJMT, N.U 1032816-97.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024,
publicado
no DJE 12/08/2024) (grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGOS 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2006)– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REQUERIMENTO DE LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA AO ACUSADO, BEM COMO VALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR FEITA PELOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DA ACUSADA – ACOLHIMENTO – ACUSADO QUE ESTAVA EM ATITUDE SUSPEITA, APRESENTANDO NERVOSISMO, ALÉM DE SER CONHECIDO NO MEIO POLICIAL EM RAZÃO DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS E ESTAR EM LOCAL CONHECIDO PELO INTENSO TRÁFICO DE DROGAS - EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – BUSCA PESSOAL VÁLIDA – REQUERIMENTO DE VALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR REALIZADA – ACOLHIMENTO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
DELITO DE NATUREZA PERMANENTE – FUNDADAS RAZÕES QUE MOTIVARAM A BUSCA
– ACUSADO JEFFERSON QUE ESTAVA SAINDO DA RESIDÊNCIA DE JESSICA EM ATITUDE SUSPEITA COM DROGAS, INFORMANDO AOS POLICIAIS MILITARES QUE A AQUISIÇÃO DAS DROGAS OCORREU NA RESIDÊNCIA QUE ESTAVA SAINDO –
ESTADO DE FLAGRANTE DELITO QUE AUTORIZA A MITIGAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR
– APREENSÃO DE ENTORPECENTES E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DENTRO DA RESIDÊNCIA – PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES AUTORES DAS PRISÕES – RELEVÂNCIA – DITOS CONSISTENTES – PROVAS LÍCITAS –
SENTENÇA ANULADA – PEDIDO CONDENATÓRIO – NÃO ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA ORIGEM PARA PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJPR - 3a Câmara Criminal - 0017093-20.2018.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO CARLOS CHOMA - J. 30.01.2023) (TJ-PR - APL: 00170932020188160035 São José dos Pinhais 0017093-20.2018.8.16.0035 (Acórdão), Relator:
Antonio
Carlos
Choma
, Data de Julgamento: 30/01/2023, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/02/2023) (grifos meus).

Por tais razões, em respeito ao duplo grau de jurisdição e a fim de evitar indevida supressão de instância, declaro lícitas as provas decorrentes da busca domiciliar realizada e determino a desconstituição da sentença, com a devolução dos autos à origem para que outra seja prolatada, em observância aos elementos descritos na inicial acusatória e examinando todos os elementos indiciários e probatórios coligidos ao feito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025